Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE. REQUISITO OBJETIVO. NÃO INTERRUPÇÃO. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO OBSERVADOS.

I - A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para o benefício de saída temporária.

II - Apesar de não determinar qualquer modificação no requisito objetivo, a falta grave poderá impedir a concessão de saída temporária por ausência dos requisitos subjetivos do comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena, estabelecidos no art. 123 da LEP.

III - O apenado que cometeu falta grave homologada em data recente, configurada por fuga quando usufruía de saída temporária, não faz jus a idêntico benefício.

IV - Recurso conhecido e provido.